Tribunal: TJDFT
Processo: 0724426-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Fernando de Mattos Lourenço e Outros em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, indeferira o pedido que formularam almejando a expedição de alvará de levantamento, conquanto endereçado aos exequentes Georges Ghazi Junior, Nelson Nunes Starling, Paulo Cezar Bayer Candal, Suely Maria Furlan Machado Bernardo e Milton Carlos Ribeiro, em nome do advogado que os patrocina. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que inviável a expedição de alvarás de levantamento com valores específicos a cada exequente enquanto não regularizado o polo ativo do executivo em relação a todos os credores. Almejam os agravantes, em sede de provimento antecipatório, que seja determinada a imediata expedição de alvará de levantamento em favor dos credores individualizados, e, alfim, a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Como sustentação material da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, tratar-se a demanda subjacente de cumprimento de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, que tramitara perante a 12a Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do ora agravado. Verberaram que, lastreados no título judicial germinado daqueles autos, deflagraram o executivo de origem, tratando-se de hipótese de litisconsórcio ativo facultativo, conforme autoriza a norma inserta no artigo 113 do Código de Processo Civil. Afirmaram que, contudo, diante da determinação de apresentação de procurações atualizadas que lhes fora endereçada, algumas partes negaram-se a atender a solicitação do escritório que patrocina a causa, ao passo que outras, por motivo de falecimento, levarão um tempo maior para regularização da representação. Pontuaram que, sob essa realidade, apresentaram planilha individualizada da quantia devida a cada um dos exequentes e requereram a expedição de alvará da quantia devida àqueles que já estavam regularizados, o que restara indeferido. Aduziram que reprisaram a pretensão, sobrevindo a decisão arrostada. Aludindo ao teor do artigo 117 do estatuto processual, sustentaram que, tratando-se de polo ativo facultativo, sendo individualizado cada pedido e o valor devido a cada exequente, inexistiria óbice à expedição de alvará referente aos credores que estão regularmente representados. Realçaram a pretensão de obter conteúdo positivo, para que seja recebido o agravo em seu efeito ativo, autorizando-se, de pronto, a expedição de alvará, notadamente quanto à parte Milton Carlos Ribeiro, tendo em vista sua premente necessidade em decorrência da gravidade de seu estado de saúde. Acentuaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Fernando de Mattos Lourenço e Outros em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, indeferira o pedido que formularam almejando a expedição de alvará de levantamento, conquanto endereçado aos exequentes Georges Ghazi Junior, Nelson Nunes Starling, Paulo Cezar Bayer Candal, Suely Maria Furlan Machado Bernardo e Milton Carlos Ribeiro, em nome do advogado que os patrocina. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que inviável a expedição de alvarás de levantamento com valores específicos a cada exequente enquanto não regularizado o polo ativo do executivo em relação a todos os credores. Almejam os agravantes, em sede de provimento antecipatório, que seja determinada a imediata expedição de alvará de levantamento em favor dos credores individualizados, e, alfim, a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de ser autorizada a expedição de alvarás de levantamento tendo como destinatários os agravantes individualizados, conquanto não regularizada a representação processual em relação à integralidade dos credores. Sustentam os agravantes a viabilidade de expedição de alvarás em relação a apenas alguns dos exequentes, por se tratar de hipótese de litisconsórcio ativo facultativo. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação aos agravantes nem a argumentação desenvolvida está revestida de plausibilidade, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelos agravantes não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, os agravantes não satisfazem o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, os agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formularam. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Ora, o decidido encerrara simples indeferimento do pedido de expedição de alvará de levantamento em favor de alguns dos exequentes, defronte a constatação de que ainda não regularizada a situação processual de todos os credores. Ademais, o fato de não lhes ter sido deferida a imediata expedição de alvará, obviamente, não lhes enseja dano irreparável ou de difícil reparação de molde a legitimar que, em sede antecipatória, seja assegurada a pretensão. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão arrostada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a parte agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir a expedição de alvará de levantamento, o pressuposto do efeito suspensivo reclamado não se encontra presente. É que não subsiste risco de advir aos agravantes, por óbvio, qualquer prejuízo ou dano da condição ressalvada, tornando inviável que seja autorizada a realização da medida pretendida em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, tendo em vista a presença de incapaz na composição ativa do agravo[2], colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205) [2] - ID Num. 197356645 (fl. 1.538), Cumprimento de Sentença no 0038804-82.2011.8.07.0001.